Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DO RÉU. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. As alegadas violações ao direito de personalidade do autor não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa. Além disso, não há elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade.
4. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
5. Na sucumbência mínima do réu, cabe imputar o ônus integral à parte autora. .
6. Recurso conhecido e não provido.